Tribunal: TJMT
Processo: 1013305-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013305-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WYTHENSON VICTOR DA SILVA GUIMARAES - CPF: 061.198.661-24 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - DECRETAÇÃO DE REVELIA NA FASE DE DEFESA PRELIMINAR - ARTIGO 55 DA LEI N. 11.343/2006 - FASE ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - INSTITUTO DA REVELIA QUE PRESSUPÕE RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA - NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRELIMINAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM CITAÇÃO - CONSEQUÊNCIA LEGAL ESPECÍFICA PARA A NÃO APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR - ARTIGO 55, § 3o, DA LEI N. 11.343/2006 -
ORDEM CONCEDIDA.

No procedimento especial da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006), a notificação para apresentação de defesa prévia é ato processual que antecede o recebimento da denúncia e a formação da relação processual propriamente dita, não se confundindo com a citação, que somente ocorrerá após o juízo positivo de admissibilidade da acusação (art. 56).

A revelia, instituto previsto no artigo 367 do Código de Processo Penal, pressupõe a existência de relação processual já formada, com citação válida do acusado, o que somente ocorre após o recebimento formal da denúncia.

O artigo 55, § 3o, da Lei n. 11.343/2006 prevê expressamente a consequência jurídica para a não apresentação da defesa prévia pelo acusado: a nomeação de defensor para oferecê-la, sem fazer qualquer menção à decretação de revelia nesta fase preliminar.

Configura constrangimento ilegal a decretação prematura da revelia em fase anterior ao recebimento da denúncia, quando o acusado foi apenas notificado para apresentar defesa prévia e permaneceu inerte, subvertendo o rito procedimental estabelecido pela Lei n. 11.343/2006.

A aplicação subsidiária do Código de Processo Penal aos procedimentos especiais, autorizada pelo artigo 394, § 5o, do CPP, deve respeitar a sistemática própria do rito especial, especialmente quando este prevê solução específica para a situação em análise.

Ordem concedida para anular a parte da decisão que decretou a revelia do paciente, mantendo-se a determinação de notificação da Defensoria Pública para apresentação da defesa prévia, em conformidade com o § 3o do artigo 55 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
WYTHENSON VICTOR DA SILVA GUIMARAES
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 1002877-62.2023.8.11.0015, decretou a revelia do paciente em razão da não apresentação de defesa prévia no prazo legal.

Segundo consta, o paciente responde à ação penal pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Oferecida a denúncia pelo Ministério Público em 07/08/2023, o Juízo determinou, em 11/01/2024, sua notificação para apresentar defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, conforme estabelece o artigo 55 da Lei de Drogas.

Devidamente notificado, conforme certificado em 02/05/2024, o paciente permaneceu inerte, não apresentando a defesa preliminar no prazo legal. Diante disso, instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela decretação de sua revelia e pela notificação da Defensoria Pública para apresentar a defesa prévia.

Em 19/04/2025, o magistrado decretou a revelia do paciente, com fundamento no artigo 367 do Código de Processo Penal, determinando a notificação da Defensoria Pública para apresentar a defesa prévia.

A impetrante alega, em síntese, que a decretação da revelia nesta fase processual configura constrangimento ilegal, pois o § 3o do artigo 55 da Lei n. 11.343/2006 prevê expressamente que, não sendo apresentada a defesa prévia, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, não havendo previsão legal para a decretação da revelia neste momento processual específico.

Sustenta que a revelia, no processo penal comum, pressupõe a citação válida do acusado e o início da relação processual angularizada, incidindo quando o réu deixa de comparecer a atos posteriores ou não informa mudança de endereço, o que não se confundiria com a ausência de apresentação de defesa prévia na fase preliminar do rito especial da Lei de Drogas.

Argumenta que a decretação da revelia acarreta consequências processuais significativas, como a dispensa de intimação pessoal do acusado para os atos subsequentes, o que não poderia decorrer da simples inércia na apresentação da defesa preliminar.

Requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a revelia e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para anulá-la, por manifesta ilegalidade, restabelecendo-se o devido processo legal nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/2006.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
287132855
)

Prestando informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que a revelia do réu foi decretada diante de sua manifesta ausência de comprometimento com o regular andamento do feito, não vislumbrando qualquer prejuízo à defesa, uma vez que os autos foram oportunamente remetidos à Defensoria Pública, assegurando-se o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório (ID 288741870). (Id.
288741869
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Gerson N. Barbosa
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 293735371)

SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA REVELIA APÓS A NOTIFICAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 55 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. O PACIENTE FOI DEVIDAMENTE NOTIFICADO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR, MAS DEIXOU TRANSCORRER IN ALBIS O PRAZO DE RESPOSTA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A NOMEAÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR A DEFESA PRÉVIA ASSEGURA O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO NA HIPÓTESE.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
WYTHENSON VICTOR DA SILVA GUIMARAES
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontando como coator.

O presente
habeas corpus
visa desconstituir a decisão que decretou a revelia do paciente em razão da sua inércia em apresentar defesa prévia no prazo legal, conforme determina o artigo 55 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, inicialmente, transcrevo as informações prestadas pela autoridade judiciária para melhor compreensão do caso em tela. Vejamos:

“[...]
Cuida-se de ação penal movida em face de WYTHENSON VICTOR DA SILVA GUIMARAES imputando-lhe a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A peça acusatória foi oferecida em 7.8.2023 (Id. 125449976).

O acusado foi devidamente notificado, conforme certificado em 2.5.2024 (Id. 154358359), para apresentar defesa prévia, no entanto permaneceu inerte. Instado, o Ministério Público opinou pela decretação da revelia do acusado, ante a sua inércia, bem como requereu intimação da Defensoria Pública para apresentar defesa prévia do denunciado (Id. 178620181).

Este juízo, em consonância com o Parquet, decretou a revelia de WYTHENSON VICTOR, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, determinando a notificação da Defensoria Pública para apresentar defesa prévia (19.4.2025 – Id. 191192013). Logo, aportou o pedido de informações em comento.

O feito tramita regularmente.

Em tempo, sobreleva registrar que a revelia do réu foi decretada diante de sua manifesta ausência de comprometimento com o regular andamento do feito. Apesar de regularmente citado e ciente da imputação penal que lhe é atribuída, deixou transcorrer in albis o prazo legal para apresentação da defesa preliminar, sem apresentar qualquer justificativa plausível.

Nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, “o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.

Presentes, portanto, os requisitos legais, revela-se legítima a decretação da revelia e a continuidade regular da marcha processual, independentemente da presença do réu em juízo. Ademais, não se verifica qualquer prejuízo à defesa, uma vez que os autos foram oportunamente remetidos à Defensoria Pública, assegurando-se, assim, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, conforme os preceitos constitucionais. São estas as informações, ficando este Magistrado à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que Vossa Excelência entender necessários. [...]” (Id. 288741869)

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos, entendo que assiste razão à impetrante, pelos fundamentos que passo a expor.

A questão central trazida à discussão diz respeito ao momento processual adequado para a decretação da revelia no rito especial da Lei no 11.343/2006, especificamente se é possível sua aplicação antes do recebimento da denúncia, quando o acusado, apenas notificado para apresentar defesa preliminar, deixa de fazê-lo.

O artigo 55 da Lei no 11.343/2006 estabelece o seguinte procedimento:

"Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. § 1o Se o acusado não for encontrado, será notificado por edital, com o prazo de 5 (cinco) dias. § 2o Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas. § 3o Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação. § 4o Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 (cinco) dias. § 5o Se entender imprescindível, o juiz, no prazo máximo de 10 (dez) dias, determinará a apresentação do preso, realização de diligências, exames e perícias."

Observe-se que o procedimento estabelecido pela Lei de Drogas prevê expressamente, em seu § 3o, a consequência jurídica para o caso de não apresentação da defesa preliminar: o juiz nomeará defensor para oferecê-la. Não há qualquer menção à decretação da revelia nesta fase processual.

Isso se justifica pela própria natureza da fase preliminar estabelecida pela lei especial. A notificação para apresentação da defesa prévia ocorre antes do recebimento formal da denúncia, ou seja, antes da formação da relação processual propriamente dita. Neste momento, não existe ainda um processo penal instaurado contra o acusado, mas apenas uma imputação que será submetida ao juízo de admissibilidade após a apresentação da defesa preliminar.

A revelia, por sua vez, é instituto que pressupõe a existência de uma relação processual já formada, com a citação válida do réu e o início formal da ação penal. O artigo 367 do CPP dispõe que
"o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo."

Para que se possa falar em citação, é necessário que já exista uma acusação formal recebida pelo juízo. No rito especial da Lei de Drogas, a notificação para apresentação da defesa prévia não se confunde com a citação, que somente ocorrerá após o recebimento da denúncia, nos termos do artigo 56 da mesma lei:

"Art. 56. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais."

Portanto, existe uma clara distinção entre os dois momentos processuais: antes do recebimento da denúncia, há apenas notificação para apresentação da defesa prévia; após o recebimento, ocorre a citação do acusado para responder à ação penal. A revelia somente pode ser decretada neste segundo momento, quando já existe relação processual formada.

No caso em análise, o paciente foi apenas notificado para apresentar defesa prévia, em fase anterior ao recebimento da denúncia. Sua inércia deveria ter ensejado tão somente a nomeação de defensor para apresentar a defesa, conforme expressamente determina o § 3o do artigo 55 da Lei no 11.343/2006, e não a decretação prematura de sua revelia.

A aplicação subsidiária do artigo 367 do CPP ao rito especial da Lei de Drogas deve respeitar a sistemática procedimental estabelecida por esta última, que prevê momento específico para a citação do acusado e, consequentemente, para eventual decretação de revelia.

Entendimento diverso subverteria a lógica do procedimento especial e poderia acarretar prejuízos ao exercício da ampla defesa, uma vez que a revelia implica na dispensa de intimação pessoal do acusado para os atos processuais subsequentes, quando sequer houve o efetivo início da ação penal mediante o recebimento formal da denúncia.

Embora o magistrado tenha determinado corretamente a notificação da Defensoria Pública para apresentar a defesa prévia, a decretação concomitante da revelia mostrou-se prematura e em descompasso com o rito procedimental estabelecido pela Lei no 11.343/2006.

Cabe ressaltar que a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal aos procedimentos especiais, autorizada pelo artigo 394, § 5o, do CPP, não pode desvirtuar a sistemática própria do rito especial, especialmente quando este prevê solução específica para a situação em análise.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
para anular a parte da decisão proferida que decretou a revelia do paciente WYTHENSON VICTOR DA SILVA GUIMARÃES, mantendo-se, contudo, a determinação de notificação da Defensoria Pública para apresentação da defesa preliminar, em conformidade com o § 3o do artigo 55 da Lei no 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025